Tribunal: STF
Processo: ARE 1586859
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE PARA MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU NEGATIVA INJUSTIFICADA. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA TERAPÊUTICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Recurso de apelação cível interposto por menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), representada por sua genitora, contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de atendimento neuropediátrico e fonoaudiológico pelo Estado de Mato Grosso e Município de Carlinda.
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em verificar se, diante da responsabilidade solidária dos entes federativos, é possível impor ao Estado a obrigação de prestar atendimento especializado, sem comprovação de urgência ou negativa formal, e se houve omissão injustificada dos serviços públicos de saúde.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade solidária entre os entes federativos para prestação dos serviços de saúde deve respeitar os princípios da descentralização, regionalização e hierarquização do SUS.
4. Os documentos constantes nos autos demonstram que houve atendimento por profissionais habilitados, inexistindo recusa formal, omissão dolosa ou urgência comprovada, sendo o tratamento classificado como eletivo.
5. A jurisprudência do STF (Tema 793) e do TJMT reconhece que a intervenção judicial só écabível diante de negativa injustificada ou omissão efetiva, o que não se verifica no caso.
6. A inserção do paciente em fila de espera compatível com o protocolo do SUS não caracteriza ilegalidade, tampouco afronta ao direito à saúde, sobretudo na ausência de risco iminente de dano irreparável. IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade solidária entre os entes federativos para prestação de serviços de saúde não afasta a necessidade de observância da repartição administrativa de competências do SUS. 2. A ausência de urgência terapêutica e a existência de atendimento já iniciado afastam a necessidade de intervenção judicial para compelir o ente público ao fornecimento imediato de tratamento especializado.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 198; L. 8.080/1990, arts. 2º e 7º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015 (Tema 793); TJMT, ApCiv 1000644-74.2022.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 11.04.2022.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º; 134, §§ 2º e 4º; 196; 197; 198; e 227,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 28 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente